Tribunal: TJDFT
Processo: 0765699-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DE FORMA ADMINISTRATIVA. VALOR REMANESCENTE. DEVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar somente o pagamento do reflexo do abono de permanência sobre o terço constitucional de férias.
2. Existindo valor retroativo não pago administrativamente referente ao abono de permanência, é devida a inclusão de seu valor no quantum condenatório.
3. Em relação aos valores pagos administrativamente, antes mesmo do ajuizamento da ação judicial, não há que incidir atualização monetária pela taxa Selic, razão pela qual o recurso não pode ser integralmente provido.
4. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apenas para acrescentar ao valor da condenação a parcela do abono de permanência do mês de dezembro/2018, no valor de R$ 1.107,47, devendo serem observados os mesmos parâmetros de atualização monetária definidos na sentença. Sem honorários, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995, por ausência de recorrente vencido.